Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701345-22.2021.8.07.9000 RECORRENTE: VANESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA RECORRIDO: FERNANDO, FERREIRA &amp; QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Haja vista a interposição do agravo interno no ID 36714077, intime-se a parte agravada para apresentar resposta e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal